Tribunal: STF
Processo: Rcl 76248
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-09
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. ADI Nº 5.609/DF. IMPUGNAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ENUNCIADO DE SÚMULA VINCULANTE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ART. 103-A, § 3º, DA CRFB. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de reclamação formalizada por Appio da Silva Tolentino contra ato do Governador do Estado do Amazonas que teria descumprido a Lei nº 3.510, de 2010, assim como o conteúdo da decisão tomada no âmbito da ADI nº 5.609/DF. 



    2. O reclamante narra, em síntese, que a autoridade reclamada tem utilizado a decisão proferida por esta Corte na ADI nº 5.609/DF, que declarou a inconstitucionalidade do art. 1º do Decreto nº 16.282, de 1994, para impossibilitar o pagamento da Gratificação por Atividade Industrial, a qual o reclamante diz fazer jus, com fundamento no art. 3º, § 7º, da Lei nº 3.510, de 2010.



    3. Informa que “o Parecer n. 00063/2023-PPC/PGE (Doc.03), determinou ao Órgão responsável pela elaboração da folha de pagamento da reclamante, a aplicação da decisão em EMBARGOS DE DECLARACAO, OPOSTOS EM EMBARGOS DE DECLARACAO NA ADI N. 5.609 DISTRITO FERDERAL, na qual declara inconstitucional o Decreto n. 16.282, de 20 de outubro de 1994, determinando a redução de sua gratificação a valores vigentes em 19/05/2017, desconsiderando que o direito do reclamante se encontra insculpido no art. 7o da Lei n. 3.510, de 21 de maio de 2.010, portanto, norma hierarquicamente superior ao decreto declarado inconstitucional, conforme será demonstrado” (e-doc. 1, p. 2).



    4. Sustenta que “a repristinação do Decreto declarado inconstitucional não pode ser utilizada pela Fazenda Pública para prejudicar direito estabelecido expressamente em lei, por ser norma hierarquicamente inferior além de ser repristinada posteriormente a entrada em vigência da supracitada lei, portanto, não tem o condão de se sobrepor a lei em plena vigência e editada em conformidade com os requisitos legais, como é entendimento pacificado da jurisprudência pátria” (e-doc. 1, p. 25).



    5. Requer “seja determinado ao Governador do Estado do Amazonas que se abstenha de fazer uso indevido de Decisão dessa Excelsa Corte, para reduzir seus proventos, por estar seu direito ao recebimento da gratificação estabelecido na Lei nº 3.510, de 21 de maio de 2010 e não no Decreto declarado inconstitucional, portanto, ao assim agir agride direitos constitucionais a que faz jus” (e-doc. 1, p. 25).



    É o relatório.



    Decido.



    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103- A, § 3º, da CRFB). 



    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno. 



    8. No caso em tela, aponta-se como ato reclamado o Parecer nº 00063/2023, emitido pela Procuradoria Geral do Estado do Amazonas, o qual, segundo o reclamante, “determinou a retroatividade da declaração de Inconstitucionalidade, em conformidade com a decisão transitada em julgada desse augusto Órgão, ao mês de maio de 2017, tendo como resultado a REDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO do Reclamante, e a partir esta data congelando os valores da dita gratificação, em oposição a toda a jurisprudência pátria construída por esse STF, quer seja da irredutibilidade da remuneração, quer seja do marco temporal da eficácia da declara”.



    9. A pretensão do reclamante é ver reconhecido o desrespeito à decisão proferida por esta Corte no julgamento da ADI nº 5.609/DF, cuja ementa possui o seguinte teor:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DECRETO ESTADUAL, DE NATUREZA AUTÔNOMA, QUE ESTABELECE VINCULAÇÃO DE REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES PÚBLICOS. RESERVA DE LEI E EXPRESSA VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. 



    1. É cabível ação direta de inconstitucionalidade contra decreto executivo quando este assume feição flagrantemente autônoma, como é o caso presente, pois o decreto impugnado não regulamenta lei, apresentando-se, ao contrário, como ato normativo independente que inova na ordem jurídica, criando, modificando ou extinguindo direitos e deveres. Precedentes. 



    2. Embora a Constituição Federal tenha atribuído ao chefe do Poder Executivo a iniciativa privativa para dispor sobre o aumento da remuneração dos servidores públicos (art. 61, § 1º, a), ela exige que isso seja feito mediante lei em sentido estrito e específica (art. 37, X, da CF). 



    3. É vedada a vinculação de quaisquer espécies remuneratórias para efeito de remuneração do pessoal do serviço público (art. 37, XIII, da CF). 



    4. Pedido julgado procedente, para declarar a inconstitucionalidade do art. 1º do Decreto nº 16.282/1994, do Estado do Amazonas. Fixada a seguinte tese: “É inconstitucional a vinculação remuneratória entre servidores públicos”.



    (ADI nº 5.609/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 07/12/2020, p. 04/02/2021).



    10. A reclamação, contudo, não comporta apreciação, considerando que se volta contra ato administrativo que alegadamente teria inobservado decisão proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade, e não contra ato administrativo que teria descumprido enunciado da Súmula Vinculante, esbarrando, portanto, na previsão do § 3º do art. 103-A da Constituição da República:



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei; 



    (...) 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    11. Na situação sob análise, a reclamação revela-se, portanto, manifestamente incabível, uma vez que não se volta contra espécie de ato administrativo que tenha revelado contrariedade a enunciado de súmula vinculante desta Corte. A jurisprudência desta Corte é clara no sentido da inadmissibilidade de reclamação nesse contexto. Confira-se:



    “Direito Administrativo. Agravo interno em reclamação. Reclamação contra ato administrativo. Alegação de afronta à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal em ADI. Cabimento restrito à contrariedade de Súmula Vinculante. 



    1. Agravo interno em reclamação ajuizada contra atos praticados pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais no âmbito de sindicância administrativa sob a alegação de afronta à decisão proferida na ADI 4.638-MC. 



    2. Em se tratando de ato administrativo, o art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição prevê o cabimento de reclamação quando houver contrariedade à súmula vinculante ou sua aplicação indevida. No caso, não se alega má aplicação ou afronta à súmula vinculante, mas, sim, contrariedade à decisão proferida em ADI, o que torna inviável o cabimento da reclamação. Precedentes. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 26.650-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/06/2022, p. 23/06/2022; grifos nossos).



    “Agravo regimental na reclamação. Alegação de afronta à autoridade do STF em ADPF. Cabimento da reclamação constitucional contra ato administrativo. Hipótese restrita a contrariedade de Súmula Vinculante. Inteligência do art. 103-A, § 3º, da CF/88. Sucedâneo de meios próprios de impugnação. Impossibilidade. Agravo regimental não provido.



    1. De acordo com o art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição Federal, a reclamação somente é cabível contra ato administrativo que contrariar súmula vinculante ou aplicá-la indevidamente.



    2. A reclamação não é o remédio jurídico adequado à análise de suposta desconformidade de ato administrativo com a decisão paradigma da ADPF nº 709. 



    3. Não se admite o uso da reclamatória como sucedâneo de recursos ou de outros meios próprios de impugnação do ato reclamado. 



    4. Agravo regimental não provido.” 



    (Rcl nº 46.645-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 15/09/2021, p. 20/10/2021; grifos nossos).



    12. Nesse sentido, também já me manifestei, negando seguimento às reclamações em que figuraram como atos reclamados ações administrativas que não violavam verbete vinculante desta Suprema Corte, consoante as seguintes decisões monocráticas: Rcl nº 52.351/DF, j. 23/03/2022, p. 24/03/2022; e Rcl nº 51.213/MS, j. 18/02/2022, p. 22/02/2022. Igualmente, são nesse sentido: Rcl nº 52.312/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 15/03/2022, p. 17/03/2022; Rcl nº 52.071/SE, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 04/03/2022, p. 07/03/2022; Rcl nº 51.292/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 30/03/2022, p. 31/03/2022; e Rcl nº 46.645-AgR/DF1, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 15/09/2021, p. 20/10/2021. 



    13. Os mencionados julgados alinham-se à jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, a qual veda a tentativa de atalho visando à submissão direta do litígio ao órgão de cúpula do Poder Judiciário. 



    14. Com efeito, a reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo de medidas originariamente cabíveis contra atos administrativos alegados como inadequados à higidez do ordenamento jurídico, como recursos administrativos, ações nas instâncias pertinentes e respectivos recursos judicais. 



    15. Destaco, não obstante, que a inadmissão da reclamação não revela, necessariamente, o acerto do ato reclamado, mas apenas o descabimento da via utilizada para análise de possível desconformidade com o paradigma alegado. A irresignação da reclamante deve ser buscada mediante meio processual adequado.



    16. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator